Tribunal: TJDFT
Processo: 0737494-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737494-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Marta Rocha Luna da Costa Agravados: Gines de Orismaia Salas Junior Maria Rosangela Alexandre Salas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marta Rocha Luna da Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0702207-35.2019.8.07.0020, assim redigida: “A parte exequente juntou aos autos petição requerendo seja decretada a indisponibilidade do imóvel de matrícula n. 34262 bem como seja oficiado a Cartórios de Registro de Imóveis para seja fornecido certidão de ônus, com cadeia sucessória, de diversos imóveis. O pedido não dever ser acolhido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Ademais, no tocante ao pedido de expedição de ofício aos Cartórios, pontuo que, nada obstante as razões e fundamentos apresentados, anoto que a aplicação do inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil deve observar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a afastar provimentos judiciais ineficazes à consecução da tutela jurisdicional buscada, que no caso é a satisfação do débito exequendo. Com efeito, a prestação jurisdicional deve visar um resultado útil, sob o aspecto prático, de forma que não vislumbro utilidade na medida pleiteada, já não implicará na satisfação do crédito perseguido visto que cabe ao exequente indicar bens do devedor livres e desembaraçado para fins de penhora o que não ocorreu com os documentos juntados aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 134412306. Assim, retornem-se os autos ao arquivo provisório, conforme determinação de ID 102615966. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40985591), em síntese, que não obteve sucesso nas prévias tentativas de satisfação do crédito, tendo ocorrido o esgotamento das diligências promovidas com a finalidade de encontrar os bens que compõem a esfera patrimonial do devedor. Assevera que o devedor é herdeiro de parcelas de bens imóveis anteriormente pertencentes ao seu falecido pai. Argumenta que devem ser determinadas medidas atípicas de natureza mandamental no sentido de assegurar a satisfação do crédito. Assim, conclui que é possível a expedição de ofícios para cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal e da comarca de Presidente Prudente-SP, para a obtenção de certidões com a finalidade de verificar se já ocorreu a transferência do domínio dos imóveis integrantes do espólio deixado pelo genitor do agravado. Esclarece, por fim, que não tem condições financeiras de custear as despesas necessárias à obtenção das certidões pretendidas, mas que por ser beneficiária da gratuidade de justiça é legitimo que a pretensão aludida seja veiculada por intermédio do Poder Judiciário. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício aos cartórios que indica em suas razões recursais, com a requisição das certidões pretendidas, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor relativo ao preparo recursal, em virtude da concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que cartórios de registro de imóveis forneçam certidões com a finalidade de verificar se já ocorreu a transferência do domínio dos imóveis integrantes do espólio deixado pelo genitor do agravado. De acordo com a regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, o Juiz tem o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. O descumprimento de ordem judicial pode comportar múltiplas consequências processuais, inclusive com repercussões para a esfera patrimonial do sujeito que participa direta ou indiretamente no processo, que consistem em medidas como a advertência, podendo chegar à restrição da liberdade, passando por multa, busca e apreensão, intervenção judicial no domínio privado, entre outras medidas. Convém mencionar que a recente sistemática do Texto Processual Civil, que confere considerável margem de discricionariedade ao Juiz, não pode desmerecer os valores estabelecidos nos princípios normativos. A aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, dentre outras situações previstas pelo Código de Processo Civil em vigor deixa margem à discussão diante da liberdade que é conferida ao julgador, como, por exemplo, na hipótese do art. 300, caput, do CPC, o caso em que o Juiz examinará a “probabilidade do direito”, ou, no art. 297, o poder de determinar “as medidas que julgar adequadas para efetivação da tutela provisória”[1]. Para Mauro Cappelletti a atividade discricionária dos juízes é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas, sendo inegável que a conduta do magistrado é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às implicações morais dessa escolha[2]. Em particular, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso[3], procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito[4]. O exercício de amplos poderes pelo Juiz sem justificativas deontológicas específicas, no entanto, pode ensejar medidas inadequadas. Diante desse contexto, convém destacar que, nos termos do art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, a indicação dos bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor. Assim, não é possível transferir ao Poder Judiciário o ônus atribuído ao credor de modo expresso pela norma aplicável à hipótese. Ressalte-se que a expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes dos bancos de dados de órgãos públicos e de entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. No caso em análise verifica-se que a credora diligenciou para obter, por meio dos diversos sistemas disponíveis (Eridf, Sisbajud, Renajud E Infojud), informações com o intuito de localizar bens passíveis de penhora. Note-se que as pesquisas nos sistemas aludidos foram promovidas por diversas vezes, desde o início da fase de cumprimento de sentença no ano de 2019. Ademais, também foram promovidas as mesmas diligências para a obtenção de informações com o intuito de localizar bens passíveis de penhora eventualmente registrados também em nome da cônjuge do devedor. Com efeito, percebe-se que há nos autos a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se admissível a expedição de ofícios ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília e ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente-SP. A respeito do tema observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EMPRÉSTIMOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF. I - Exauridos os meios para a localização de bens penhoráveis do devedor, procede o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em nome do agravado-devedor. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1137475, 07182322320188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS PENHORÁVEIS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUIZO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NÃO OCORRÊNCIA. INFOJUD. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO DEVEDOR. NÃO REGISTRO NO CARTÓRIO COMPETENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS CARTÓRIOS DE NOTAS. VIABILIDADE. SEFAZ. PESQUISA DE IMÓVEIS IRREGULARES. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença indeferiu o seu pleito de renovação de pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo e expedição de ofícios aos órgãos indicados. 2. A expedição de ofício aos Cartórios de Notas poderá indicar a existência de instrumentos públicos ou particulares de compra e venda, promessa de compra e venda ou cessões de direito em favor do devedor, relativamente a esses e a outros imóveis, razão porque, tenho por viável referida expedição. 3. Do mesmo modo, não vejo óbice ao deferimento do pedido de expedição de ofício à SEFAZ - Secretaria de Fazenda do DF, como medida acessória e com o objetivo de conferir efetividade à tutela jurisdicional. 4. O Distrito Federal, como sabido, apresenta uma situação fundiária singular, com parcelamentos ilegais em áreas públicas e privadas, formando "condomínios irregulares", hoje, muitos regularizados ou em vias de regularização. Assim considerando, com a medida requerida será possível averiguar junto ao fisco distrital se o devedor tem direitos possessórios sobre bens dessa natureza. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1351840, 07077796120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 19/7/2021) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, por fim, que a regra prevista no art. 98, § 1o, inc. XI, do CPC enuncia que a gratuidade de justiça compreende “os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido”. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação da diligência pretendida dificulta a satisfação do crédito e pode resultar em prejuízo indevido para o credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios ao Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília e ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Presidente Prudente-SP, com a finalidade de obtenção de “certidões de ônus” alusivas aos imóveis indicados nas razões recursais. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81. [2] CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335. [4] ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Alfonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 32.